Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-04.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001825-04.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DELICE DE SOUZA SANTOS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO PEDIDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Delice de Souza Santos contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que julgou improcedente a ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSS. A pretensão da autora é a revisão de pensão por morte com fundamento na aplicação dos índices da ORTN/OTN para correção dos salários de contribuição e nos arts. 144 da Lei 8.213/91 e 26 da Lei 8.870/94. A sentença foi impugnada sob alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de instrução probatória imprescindível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação de revisão de pensão por morte proposta contra o INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para julgamento de ações previdenciárias que envolvem o INSS é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, salvo nas hipóteses de acidente de trabalho, o que não se verifica no caso concreto. O pedido e a causa de pedir definem a natureza jurídica da demanda, que, na espécie, é eminentemente previdenciária, voltada à revisão do valor do benefício, e não de cunho acidentário, ainda que a origem do benefício decorra de acidente laboral. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF em ações que envolvam pensão por morte, mesmo quando decorrente de acidente de trabalho, por se tratar de benefício previdenciário típico. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência suscitado. Tese de julgamento: Compete à Justiça Federal o julgamento de ações que versem sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, ainda que o óbito tenha decorrido de acidente de trabalho. A competência absoluta da Justiça Federal afasta a aplicação das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF quando a pretensão deduzida tem natureza previdenciária e não acidentária típica. Suscitado o Conflito de Competência em face do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Brumado, a ser submetido à apreciação e julgamento do STJ, nos termos do art. 105, d, da Constituição de República Federativa do Brasil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I, §§ 3º e 4º; Lei 8.213/91, arts. 19 e 144; Lei 8.870/94, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 197182/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 12.06.2024, DJe 18.06.2024. STJ, CC nº 204426/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 12.06.2024, DJe 18.06.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8005967-91.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 23.02.2022. TJ-BA, Apelação Cível nº 0505250-29.2017.8.05.0039, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 01.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8001825-04.2015.8.05.0032 que tem como Apelante DELICE DE SOUZA SANTOS e Apelado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em SUSCITAR CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a ser submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, e o fazem pelos fundamentos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA